Tribunal: TCU
Processo: 025.980/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria nas obras de conservação/recuperação da Rodovia BR135-BA, em trecho de 179,7km localizado entre a cidade de Barreiras/BA e a divisa dos Estados do Piauí e Bahia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria inserida no Plano Anual de Fiscalização de Obras de 2020 (Fiscobras), realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, tendo por objeto os serviços de manutenção (conservação/recuperação) na rodovia BR-135/BA, em trecho de 179,7 km, situado entre a cidade de Barreiras/BA e a divisa entre os estados da Bahia e Piauí; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. encaminhar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; 9.2. arquivar estes autos, com fundamento no art. 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, após as devidas comunicações processuais.